Tribunal: TRF3
Processo: 5000211-17.2024.4.03.6134
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ADRIANA DELBONI TARICCO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
30/533)

5000211-17.2024.4.03.6134

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 14/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000211-17.2024.4.03.6134

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ADILSON BASSO PEREIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: ROSEMEIRE BRAGANTIM DEL RIO DUARTE - SP337340-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ADAO APARECIDO DA SILVA - SP300898-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO COM REAFIRMAÇÃO DA DER. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INEXISTÊNCIA. TERMO INICIAL FIXADO JUDICIALMENTE. LAPSO INFERIOR A CINCO ANOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso e manteve a concessão de benefício previdenciário à parte autora mediante reafirmação da DER, com termo inicial dos efeitos financeiros fixado a partir da citação, sustentando a ocorrência de prescrição quinquenal entre o indeferimento administrativo (27/11/2018) e o ajuizamento da ação (07/02/2024).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há prescrição quinquenal das parcelas de benefício previdenciário quando o termo inicial é fixado judicialmente por reafirmação da DER em data posterior ao indeferimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição quinquenal, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/91, atinge apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos contados da propositura da ação.

O termo inicial do benefício, quando fixado judicialmente por reafirmação da DER, constitui o marco para aferição da prescrição das parcelas.

No caso, o benefício tem início em 08/08/2019 e a ação foi ajuizada em 07/02/2024, não se configurando lapso superior a cinco anos.

A decisão monocrática é cabível e legítima quando alinhada à jurisprudência dominante, nos termos da Súmula 568 do STJ e do art. 932 do CPC, sendo passível de controle por agravo interno.

A ausência de insurgência específica quanto à forma de julgamento monocrático reforça a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A prescrição quinquenal em matéria previdenciária incide apenas sobre parcelas vencidas há mais de cinco anos contados do ajuizamento da ação. 2. O termo inicial fixado judicialmente por reafirmação da DER é o marco para aferição da prescrição. 3. Não há prescrição quando entre o termo inicial do benefício e o ajuizamento da ação não decorre prazo superior a cinco anos. 4. É cabível decisão monocrática quando alinhada à jurisprudência dominante, sujeita a controle por agravo interno.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, art. 103, parágrafo único; CPC, arts. 932 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 568.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000211-17.2024.4.03.6134

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ROSEMEIRE BRAGANTIM DEL RIO DUARTE - SP337340-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ADAO APARECIDO DA SILVA - SP300898-A

APELADO: ADILSON BASSO PEREIRA

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão (ID 337741318) que negou provimento ao recurso do INSS.

O INSS, ora agravante, insurge-se contra a decisão monocrática que concedeu o benefício à parte autora mediante a reafirmação da DER. Sustenta, em síntese, que, embora o decisum tenha fixado o termo inicial dos efeitos financeiros a partir da citação, deixou de se manifestar acerca da prescrição, omissão que pode gerar efeitos práticos relevantes.

Alega que, entre a data da comunicação da decisão administrativa que indeferiu o requerimento (27/11/2018) e o ajuizamento da ação, ocorrido em 07/02/2024, transcorreu lapso superior a cinco anos, razão pela qual defende a incidência da prescrição quinquenal, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.

Diante disso, requer o conhecimento e o provimento do agravo interno, a fim de que seja reformada a decisão agravada para reconhecer a prescrição. Subsidiariamente, pleiteia a retratação do decisum ou, caso não seja esse o entendimento, a submissão do recurso ao órgão colegiado para julgamento das questões suscitadas.

Manifestação da parte agravada (ID 341210678).

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Inicialmente, conheço do agravo, eis que observados os pressupostos processuais de admissibilidade recursal.

Friso, de logo, ser cabível o julgamento monocrático levado a efeito, considerando presentes os requisitos estabelecidos na Súmula n.o 568, do Superior Tribunal de Justiça, assim como, por interpretação sistemática e teleológica, nos artigos 1o a 12o, c.c o artigo 932, todos do Código de Processo Civil/2015, concluo que no caso em análise é plenamente cabível decidir-se monocraticamente, mesmo porque o julgamento monocrático atende aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais, sendo ainda passível de controle por meio de agravo interno (artigo 1.021 do CPC/2015 ), cumprindo o princípio da colegialidade.

Acresça-se que, em suas razões recursais, o agravante não se insurge quanto ao julgamento monocrático, mas sim contra o entendimento adotado na decisão agravada.

Nesse passo, verifico que o recurso deve ser desprovido, eis que a decisão monocrática ora agravada está em total sintonia com a jurisprudência desta C. Turma.

DA INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

Não assiste razão à parte agravante no tocante à alegação de prescrição das diferenças pretendidas.

Nos termos do artigo 103, parágrafo único, da Lei Federal no 8.213/91, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos contados da propositura da ação.

No caso dos autos, o termo inicial do benefício foi fixado judicialmente em 08/08/2019, por força da reafirmação da DER, ao passo que a presente demanda foi ajuizada em 07/02/2024, não havendo, portanto, o transcurso de lapso temporal superior ao quinquênio legal.

Nessa ordem de ideias, estando a decisão recorrida em harmonia com a jurisprudência desta C. 7a Turma do TRF da 3a, de rigor o desprovimento do recurso.

Por tais fundamentos, nego provimento ao agravo interno do INSS.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO COM REAFIRMAÇÃO DA DER. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INEXISTÊNCIA. TERMO INICIAL FIXADO JUDICIALMENTE. LAPSO INFERIOR A CINCO ANOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso e manteve a concessão de benefício previdenciário à parte autora mediante reafirmação da DER, com termo inicial dos efeitos financeiros fixado a partir da citação, sustentando a ocorrência de prescrição quinquenal entre o indeferimento administrativo (27/11/2018) e o ajuizamento da ação (07/02/2024).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há prescrição quinquenal das parcelas de benefício previdenciário quando o termo inicial é fixado judicialmente por reafirmação da DER em data posterior ao indeferimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição quinquenal, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/91, atinge apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos contados da propositura da ação.

O termo inicial do benefício, quando fixado judicialmente por reafirmação da DER, constitui o marco para aferição da prescrição das parcelas.

No caso, o benefício tem início em 08/08/2019 e a ação foi ajuizada em 07/02/2024, não se configurando lapso superior a cinco anos.

A decisão monocrática é cabível e legítima quando alinhada à jurisprudência dominante, nos termos da Súmula 568 do STJ e do art. 932 do CPC, sendo passível de controle por agravo interno.

A ausência de insurgência específica quanto à forma de julgamento monocrático reforça a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A prescrição quinquenal em matéria previdenciária incide apenas sobre parcelas vencidas há mais de cinco anos contados do ajuizamento da ação. 2. O termo inicial fixado judicialmente por reafirmação da DER é o marco para aferição da prescrição. 3. Não há prescrição quando entre o termo inicial do benefício e o ajuizamento da ação não decorre prazo superior a cinco anos. 4. É cabível decisão monocrática quando alinhada à jurisprudência dominante, sujeita a controle por agravo interno.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, art. 103, parágrafo único; CPC, arts. 932 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 568.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão